Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, liminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/12/2019, e dos atos subsequentes, ou a suspensão da audiência de continuação marcada para o dia 03/03/2020, até julgamento final deste writ. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, a defesa foi intimada para audiência designada para o dia 09/12/2019, às 15h (ID 13689477), data em que o paciente teve crise de hipertensão arterial, com atestado médico juntado (ID 13689475). Ainda que ocorrida a audiência no dia 10/12/2019, a defesa juntou o atestado médico com pedido de reinquirição depois, no dia 12/12/2019 (ID 13689474). Há aparente incongruência no sistema, com indicação de que, efetivamente, a audiência teria ocorrido no dia 09/12/2019, e não no dia 10/12/2019 (ID 13689480 e ID 13689478), pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator